Tribunal: TJMT
Processo: 1010331-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010331-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), ELIEL NEUBECKER - CPF: 014.675.449-22 (AGRAVANTE), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), DECOR MODAS LTDA - CNPJ: 44.078.444/0001-15 (AGRAVADO), RAFAEL MARTINS DE JESUS - CPF: 022.844.091-21 (AGRAVADO), DHAIANE RODRIGUES DA SILVA MARTINS - CPF: 034.782.261-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. TEMA 1.137 DO STJ. DEVEDORES RESIDENTES NO EXTERIOR. CARÁTER PUNITIVO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de reiteração de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud (modalidade teimosinha) e de suspensão de passaportes dos executados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reiteração da ferramenta Sisbajud, na modalidade teimosinha, é cabível após o esgotamento das vias executivas tradicionais e o decurso de tempo razoável; e (ii) saber se a suspensão de passaporte é medida proporcional e adequada, à luz dos requisitos fixados no Tema 1.137 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A execução realiza-se no interesse do credor, sendo lícita a reiteração de diligências de busca de ativos financeiros quando demonstrado o esgotamento dos meios típicos e o decurso de lapso temporal suficiente para a renovação das expectativas de liquidez. 4. Conforme a tese fixada no Tema 1.137 do STJ, a adoção de medidas atípicas exige, cumulativamente, a ponderação entre efetividade e menor onerosidade, a subsidiariedade e a observância da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive quanto à vigência temporal. 6. A aplicação da técnica do distinguishing revela que a medida atípica, embora válida para devedores que ostentam luxo em viagens esporádicas, torna-se abusiva quando aplicada a devedores domiciliados no exterior, pois o documento deixa de ser instrumento de lazer para ser suporte de vida civil básica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: "1. É cabível a reiteração de medida executiva típica de bloqueio de ativos financeiros após o decurso de tempo razoável e esgotamento de diligências anteriores. 2. A suspensão de passaporte é medida desproporcional e inidônea quando os executados residem no exterior, visto que o documento assume natureza de suporte essencial à vida civil e identidade migratória, ultrapassando os limites coercitivos autorizados pelo Tema 1.137 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Eliel Neubecker
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito

da 2a Vara de Jaciara,

nos autos da ação de execução de título extrajudicial

movida em face de
Decor Modas Ltda

e outros
, que acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar omissão, mas manteve o indeferimento dos pedidos de reiteração de busca de ativos via Sisbajud (modalidade "teimosinha") e de adoção de medida executiva atípica (apreensão de passaportes).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, o esgotamento de todos os meios executivos tradicionais (Sisbajud, Renajud, Infojud e expedição de ofícios) sem a satisfação do crédito.

Alega a existência de indícios concretos de ocultação patrimonial e má-fé, citando especificamente a tentativa de blindagem de um veículo Toyota Hilux e a ostentação de padrão de vida elevado pela parte executada em redes sociais, com registros de viagens internacionais para a Europa.

Destaca a necessidade da ferramenta "teimosinha" pela probabilidade de alteração na capacidade financeira dos devedores desde a última pesquisa, defendendo a proporcionalidade da retenção do passaporte como medida coercitiva para compelir o pagamento da dívida, diante do comportamento evasivo dos agravados. Forte em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido sem pedido de efeito suspensivo (ID 352679353).

O juiz
a quo
prestou informações (ID 354004948), mantendo a decisão agravada.

A parte Agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contraminuta (ID 355103852), arguindo a desproporcionalidade da medida. Requer, ao final o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de execução de título extrajudicial.

Insurge-se o exequente contra decisão do juiz
a quo
que indeferiu a
reiteração de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud (modalidade "teimosinha"); e (b) aplicação de medida executiva atípica consistente na apreensão de passaportes.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão por que a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, controvérsia reside na legalidade e proporcionalidade do indeferimento de: (a) reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD (modalidade "teimosinha"); e (b) aplicação de medida executiva atípica consistente na apreensão de passaportes (art. 139, IV, CPC), sob a ótica do Tema Repetitivo 1.137 do STJ e da ADI 5.941 do STF.

A primeira questão controvertida cinge-se à possibilidade de reiteração da pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud na modalidade teimosinha.

Conforme preceitua o artigo 797 do CPC, devendo o magistrado conferir meios para que a obrigação seja adimplida. Considerando que as tentativas anteriores de bloqueio ocorreram há tempo considerável e que há indícios de movimentação financeira por parte dos executados, a renovação da diligência mostra-se medida típica e adequada.

A reiteração de buscas de bens não exige a prova exaustiva de alteração da condição econômica, bastando o decurso de tempo razoável que justifique a possibilidade de novos ingressos de numerário.

A propósito:

No caso em pauta, o fato de os devedores residirem no exterior não impede que possuam contas bancárias ou realizem transações comerciais no Brasil, sendo a teimosinha o instrumento menos gravoso e mais eficaz para a captura de ativos voláteis. Portanto, a reforma da decisão neste ponto é imperativa para prestigiar a primazia do julgamento de mérito e a utilidade do processo executivo.

Superado este ponto, analiso o pedido de suspensão de passaportes sob a ótica das medidas executivas atípicas previstas no 139, IV, do CPC. O STJ, ao fixar o Tema Repetitivo 1.137, estabeleceu requisitos cumulativos para a adoção de tais medidas, exigindo a subsidiariedade, a fundamentação adequada e, primordialmente, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive quanto à vigência temporal.

No caso em pauta, ao que conforme documentado pelas mídias sociais mencionadas por ambas as partes, os devedores estabeleceram residência na Europa (ID’s n. 214679541/543). Partindo-se da premissa de que a medida atípica deve possuir natureza coercitiva, ou seja, deve servir de estímulo para que o devedor pague a dívida para reaver um direito, verifica-se que, para quem reside no exterior, o passaporte transcende a função de documento de viagem para tornar-se documento de identidade e condição de regularidade migratória.

Dessa forma, a suspensão do passaporte brasileiro de quem reside fora do país não atua como coação para o pagamento, mas sim como uma sanção civil. Tal medida transborda os limites da razoabilidade fixados pelo STF na adi N. 5.941 pois atinge o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana sem oferecer garantia de retorno patrimonial ao credor.

É necessário distinguir o devedor que realiza viagens esporádicas de lazer, ocultando patrimônio, daquele que transferiu seu domicílio para outro país. No primeiro caso, a suspensão do passaporte retira o privilégio do lazer para compelir ao pagamento, no segundo, a medida retira a identidade documental, assumindo um viés punitivo vedado pelo ordenamento.

Considerando que a execução deve ser feita de forma menos gravosa e que a utilidade da medida atípica deve ser demonstrada, a manutenção do indeferimento quanto ao passaporte é a solução que melhor se coaduna com o Tema 1.137 do STJ.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE E NECESSIDADE CONCRETA – MEDIDAS DE CARÁTER EXCEPCIONAL – ART. 139, IV, DO CPC – TEMA 1.137 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E SUBSIDIARIEDADE – EXECUÇÃO FRUSTRADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III E §1o, DO CPC – MEDIDA ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, possuem natureza excepcional e somente podem ser adotadas quando demonstrada, de forma concreta, sua utilidade, necessidade e proporcionalidade para a satisfação do crédito, não se prestando a funcionar como mecanismo de coerção genérica ou sanção indireta ao devedor.

À luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, a aplicação de tais medidas exige fundamentação adequada, observância da subsidiariedade e respeito aos direitos fundamentais do executado.

Inexistindo elementos que evidenciem que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte sejam aptas a impulsionar a satisfação do crédito, revela-se legítimo o indeferimento do pedido.

A suspensão da execução, diante da ausência de bens penhoráveis, encontra amparo no art. 921, III e §1o, do CPC, constituindo medida que preserva a racionalidade e a efetividade do processo executivo.

Decisão mantida em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

Recurso desprovido”.
(RAI n. 1002343-61.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado. 24.04.26)

Logo, merece reforma a decisão agravada apenas quanto reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, em desfavor dos agravados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026